Tribunal: STF
Processo: Rcl 38883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE GUARDA MUNICIPAL. TEMA 1057 DA REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal do Município de São José do Rio Preto, com fundamento no art. 102, I, “l”, da CF/88 e art. 988, I e II e § 5º, II, do CPV, e na forma dos art. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos – SP que não proferiu juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos autos da ação de nº 1012991-79-.2018.8.26.0577, usurpando do Supremo Tribunal Federal sua competência para analisar o recurso extraordinário interposto.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de ação proposta por guarda municipal contra si, com o objetivo de condená-la a obrigação de fazer consistente na concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial, com vencimentos integrais e paridade desde a data do requerimento administrativo, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 e na redação do art. 40, §4º, da Constituição Federal anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019.
    Aponta que a ação foi julgada parcialmente procedente, determinado ao IPSM a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial ao autor da ação, com pagamento pela autarquia previdenciária de abono de permanência e o valor de aposentadoria retroativo à data da citação. 
    Já em sede de recurso inominado, a Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos negou provimento ao recurso do ora reclamante, confirmando a sentença. Seguiu-se a interposição de recurso extraordinário, em que apontada o reconhecimento de repercussão geral da matéria por este Supremo Tribunal.
    O Presidente do Colégio Recursal de São José dos Campos, então, negou seguimento ao recurso ao recurso, ao fundamento de inexistência de repercussão geral. Interpôs o ora reclamante agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, onde reforçou o argumento de existência de repercussão geral da matéria, reconhecida pelo Tema nº 1057 (ARE 1.215.727), onde fixada a seguinte tese: “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.
     Quando do recebimento do agravo, o Presidente do Colégio Recursal, em juízo de retratação, encaminhou os autos à Turma Recursal para adaptação ou retratação do julgado conforme o precedente de repercussão geral.
    Por seu turno, a Turma Recursal manteve o acórdão primevo, mantendo o a condenação do IPSM, em julgado contrário ao ARE 1.215.727, Tema nº 1057 do regime de repercussão geral. Contra essa decisão, o ora reclamante requereu novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, diante da manutenção do julgamento pela Turma Recursal. Entretanto, o Presidente do Colégio Recursal manifestou-se apenas pelo aguardo da certificação do trânsito em julgado da ação.
    Daí a propositura da presente reclamação constitucional, na qual o reclamante se insurge: “i) contra a decisão da Turma Recursal da Fazenda Pública de São José dos Campos que afrontou a autoridade do Acórdão proferido no ARE 1215727 (Tema nº 1057 do regime de repercussão geral); e ii) contra a omissão do Presidente do Colégio Recursal local que ao não analisar a admissibilidade do recurso extraordinário e aguarda o trânsito em julgado usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso”.
    6. Requer a procedência da reclamação para que seja aplicado o precedente de repercussão geral paradigma.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Verificado o andamento processual do processo na origem, tem-se que a Presidência da Turma Recursal reajustou seu entendimento, admitindo o recurso extraordinário do ora reclamante, encaminhando-o para este Supremo Tribunal Federal.
    2. O pedido formulado na inicial colimava a necessidade de manifestação do juízo reclamado, no sentido de manifestar-se pela admissibilidade de recurso extraordinário em que discutido tema com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal - Tema nº 1057 (ARE 1.215.727).
    3. Diante do juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário do ora reclamante, com o respectivo encaminhamento do processo para o Supremo Tribunal Federal, evidente a perda de objeto do presente feito. 
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto. 
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora